Tribunal: TJDFT
Processo: 0011149-31.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011149-31.2017.8.07.0000 RECORRENTE: NELSON FERREIRA DOS SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos NELSON FERREIRA DOS SANTOS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 32561568). Ainda, quanto ao extraordinário, negou seguimento em relação à tese que gravita em torno do Tema – 792, situação que ensejou o manejo de agravo interno endereçado ao Conselho da Magistratura deste TJDFT e agravo às Cortes Superiores. O Conselho da Magistratura negou provimento ao agravo interno (ID 36227732). O STJ negou provimento ao especial (49109109). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista o decidido no RE 729.107 (Tema 792) (ID 49109110). Não obstante tal devolução, promovida pela Corte Suprema, verifica-se que o agravo interno, julgado pelo Conselho da Magistratura deste Tribunal de origem, transitou em julgado em 19.09.22, conforme atesta a certidão de ID 39681273. Ato contínuo, há despachos desta Presidência (ID 39712944 e 39712946) enviando os autos ao STJ e ao STF para análise dos agravos, interpostos com fundamento no artigo 1.042 do CPC. Assim, esgotadas as providências no âmbito deste Tribunal, encaminhe-se o feito para apreciação do recurso de ID 30674856. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029